Tribunal: STF
Processo: Rcl 54439
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010299-79.2013.5.01.0017), que teria usurpado a competência SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ao não remeter o Agravo em Recurso Extraordinário à apreciação desta CORTE.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito:



    Que a Reclamante/Suplicante distribuiu Reclamação Trabalhista em face do BANCO BRADESCO S.A. sustentando que após vinte e cinco anos de trabalho ininterruptos, sob a égide do Art. 3º da CLT, a Reclamante foi aposentada por Invalidez Permanente por Doença pelo INSS – INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL no ano de 2010 por padecer de POLICITEMIA VERA.



    Que a Suplicante/Reclamante imediatamente após tomar ciência da concessão de sua aposentadoria por invalidez permanente por doença concedida pelo INSS, apresentou perante o BANCO BRADESCO S.A. pedido administrativo de pagamento da indenização do Seguro de Invalidez Permanente por Doença que a Suplicante/Reclamante aderiu por ocasião de sua admissão aos serviços do BANCO BRADESCO S.A. que ocorreu no ano de 1985, momento em que a Suplicante/Reclamante apresentou o LAUDO DA PERICIA MÉDICA DO INSS reconhecendo a Suplicante/Reclamante como sendo APOSENTADA POR INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA.



    Que decorrido lapso temporal de quinze dias, o BANCO BRADESCO S.A. respondeu ao pedido da Suplicante rejeitando o pedido de pagamento da indenização do seguro de invalidez permanente por doença em razão da ocorrência do sinistro ao argumento de que a Suplicante não é portadora de doença (...).



    Que a Suplicante inconformada com o indeferimento pelo Banco Bradesco S.A. ao pedido administrativo de pagamento da indenização pela ocorrência do sinistro distribuiu Reclamação Trabalhista perante uma das Varas do Trabalho da 1ª Região requerendo o pagamento da indenização pela ocorrência do sinistro de invalidez permanente por doença e requerendo a condenação do BANCO BRADESCO S.A. ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos caracterizados pelo indeferimento pelo Banco Bradesco S.A. ao pagamento da indenização pela ocorrência do sinistro de invalidez permanente por doença, a teor do que disciplinado no art. 389 do Código Civil.



    ... o MM. Juízo de primeiro grau escolheu/concluiu pela tese apresentada/sustentada pelo Banco Bradesco, razão pela qual a pretensão da Autora/Reclamante/Suplicante foi julgada improcedente, data vênia, em total contradição ao LAUDO PERICIAL do PERITO DO JUIZO que reconheceu a Suplicante/Reclamante como TOTAL E PERMANENTEMENTE INVALIDA.



    (...)



    Que a TURMA do TRT da 1ª Região negou provimento ao Recurso Ordinário da Suplicante/Reclamante mantendo na integra o entendimento/fundamento do MM. Juízo de primeiro grau em sentença de mérito que julgou improcedente a pretensão da Suplicante/Reclamante.



    (...)



    Que o Eminente Desembargador Presidente do TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO da 1ª Região INADMITIU o Recurso de Revista da Suplicante, oportunidade em que a Suplicante interpor AGRAVO NO RECURSO DE REVISTA (...).



    Que distribuído o feito para a SETIMA TURMA do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO, o Agravo no Recurso de Revista foi desprovido pelo Eminente Ministro Relator ao entendimento de que as razões do Recurso de Revista não atendem o que disciplinado no art. 896 § 1°da CLT que assim disciplina, in verbis:



    (...)



    Que a Suplicante/Reclamante da decisão do Eminente Ministro Relator que negou provimento ao Agravo no Recurso de Revista interpôs Agravo Interno no Agravo no Recurso de Revista (...). 



    Que a SETIMA TURMA do TST negou provimento ao Agravo Interno no Agravo no Recurso de Revista (...).



    Que a Suplicante/Recorrente da decisão da SETIMA TURMA que negou provimento ao Agravo Interno no Agravo no Recurso de Revista interpôs Embargos à SDI (...). 



    ...O Eminente Ministro Relator negou provimento aos Embargos no Agravo Interno no Agravo no Recurso de Revista sustentando o não atendimento ao que disciplinado na sumula 353 do TST (...).



    …da decisão do Eminente Ministro Relator na Sessão de Dissídios Individuais do TST interpôs Agravo Interno nos Embargos no Agravo Interno no Agravo no Recurso de Revista (...).



    Que a Sessão de Dissídios Individuais do TST negou provimento ao Agravo Interno nos Embargos no Agravo Interno no Agravo no Recurso de Revista aplicando multa de 2% (dois por cento) à Suplicante/Reclamante (...). 



    Que da decisão da SDI (...) a Suplicante/Recorrente opôs Embargos de Declaração (...).



    Que da decisão da Colenda Sessão de Dissídios Individuais do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO que negou provimento aos Embargos de Declaração a Suplicante interpôs RECURSO EXTRAORDINARIO (...).



    Que a Eminente Ministra (...) resolveu INADMITIR o Recurso Extraordinário ao entendimento de que, in verbis:



    (...)



    Que da decisão (...) que INADMITIU o Recurso Extraordinário, a Suplicante interpôs Agravo no Recurso Extraordinário, a teor do que disciplinado no art. 1042 do CPC (...).



    Que a eminente Ministra DORA MARIA DA COSTA denegou segmento ao Agravo no Recurso Extraordinário fundamentando a decisão com os seguintes argumentos/fundamentos:



    (...)



    Que a Suplicante/Reclamante nas razões do Agravo no Recurso Extraordinário sustentou que o fundamento da decisão da Eminente Ministra DORA MARIA DA COSTA que INADMITIU o Recurso Extraordinário quanto a ausência de repercussão geral constituiu em contradição ao fundamento apresentado pela Eminente Ministra para fundamentar/justificar a INADMISSÃO do Recurso Extraordinário, razão pela qual a interposição de Agravo no Recurso Extraordinário, nos moldes disciplinado no art. 1042 é o recurso cabível em razão disso, a decisão da Eminente Ministra que nega seguimento ao Agravo no Recurso Extraordinário, data vênia, é contraditória.



    Ainda que assim não fosse, a interposição de Agravo no Recurso Extraordinário em vez do Agravo Interno no Recurso Extraordinário não impede o processamento, conhecimento e julgamento do recurso perante uma das TURMAS do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, considerando o princípio da fungibilidade dos recursos.



    (...)



    A decisão da Eminente Ministra Dora Maria da Costa DD Vice Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO que denegou segmento ao Agravo no Recurso Extraordinário constitui, data vênia, em ofensa à Constituição da Republica e constitui em negar vigência a dispositivo de Lei e constitui em contradição a doutrina sobre o instituto da fungibilidade dos recursos.



    Requer “seja julgada procedente a Reclamação ora apresentada com fulcro no art. 988 inciso I do CPC e por consequência seja determinada à Eminente Ministra DORA MARIA DA COSTA – DD Vice Presidente do TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO a remessa ao STF do Agravo no Recurso Extraordinário juntamente com os autos de processo judicial 0010299-79.2013.5.01.0017 em que figura como Reclamante ROSANGELA ROCHA TORRES e figura como Reclamado: BANCO BRADESCO S.A.”. 



    É o relatório. Decido.



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 6/7/2022. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TST, o ato reclamado foi publicado em 29/6/2022, não havendo certificação de trânsito em julgado nos autos até à presente data. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    No caso, não assiste razão à parte reclamante.



    O ato impugnado é a decisão do TST que negou seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário por considerá-lo incabível em decorrência de erro grosseiro em sua interposição (doc. 17):



    Por meio da decisão de fls. 724/728 deneguei seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral – Temas 181, 188, 339 e 401. 



    À referida decisão, a reclamante interpôs agravo com fulcro no art. 1.042 do CPC, com pedido de remessa para o Supremo Tribunal Federal (fls. 730/739) .



    (...)



    Como se observa, o diploma processual civil é expresso quanto a ser o agravo interno o recurso cabível contra decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, porque não reconhecida a existência de repercussão geral, razão pela qual se tem por incabível, na espécie, o agravo estatuído pelo art. 1.042 do CPC, pois não é instrumento recursal adequado à reforma da decisão recorrida, não havendo, ademais, como se aplicar o princípio da fungibilidade, uma vez que a utilização do presente recurso constitui erro grosseiro, insuscetível de correção pelo princípio da fungibilidade recursal. 



    Com efeito, a recorrente utiliza-se de figura recursal não prevista em lei para a espécie da decisão recorrida, de modo que não há como incidirem os princípios da finalidade dos atos processuais e da fungibilidade recursal, em virtude da ocorrência de erro grosseiro na interposição do recurso. 



    Cumpre salientar que o entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que o recurso cabível, na espécie, é o agravo interno, bem como o de que a denegação imediata do recurso equivocado, com a consequente não remessa ao STF, não configura usurpação da competência da Suprema Corte – tampouco contrariedade à Súmula nº 727 do STF –, pois a interposição de recurso incabível, como na espécie, justifica a sua não remessa ao Supremo Tribunal Federal, mormente diante da sistemática de repercussão geral (conf. STF-Rcl-30583, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe de 6/8/2018). 



    (...)



    Dentro desse contexto, denego seguimento ao agravo em recurso extraordinário, porque manifestamente incabível. 



    De fato, o Juízo reclamado, ao negar seguimento ao Recurso Extraordinário (doc. 18), amparou-se em precedentes do STF, formados em conformidade com as regras da Repercussão Geral (Temas 181, 188, 339 e 401). Logo, foi observada a sistemática recursal em vigor, que assim dispõe:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:



    I - negar seguimento:



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;



    Nesse contexto, o recurso adequado seria o agravo interno a ser julgado pelo próprio Juízo de origem. Vejamos o que dispõe o parágrafo segundo do supracitado artigo do Código de Processo Civil:



    “§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    Essa dinâmica legislativa fiou-se à remansosa jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito, que rechaça o cabimento de agravo endereçado a esta CORTE ou Reclamação diante de decisão que obsta seguimento a Recurso Extraordinário com amparo em precedentes do STF concebidos sob a égide da repercussão geral (Rcl 23.296-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2016; Rcl 17.375-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 14.555-AgR-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 05/06/2014; Rcl 15.042-ED, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Plenário, DJe de 31/03/2014; Rcl 11.217-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 18/02/2014).



    Assim, na específica situação retratada nestes autos, não merece reparo a decisão reclamada. É incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário quando a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário ocorreu com esteio em orientação do STF estabelecida sob o rito da repercussão geral. Não há, por consequência, afronta ao disposto na Súmula 727 deste TRIBUNAL.



    Em casos análogos aos dos autos, a Primeira Turma desta CORTE afastou pretensão semelhante (Rcl 30.583-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/8/2018; Rcl 29.093-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2018). Há, ainda, de minha relatoria, a Rcl 30.584-AgR, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Não havendo indicação do valor da causa, fixo, de ofício, a quantia de R$ 1.000,00, nos termos do art. 292, § 3º, CPC.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente